Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos devidos pelo réu à autora em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir em sede revisional se é possível reduzir os alimentos fixados de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo para 10% do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo trinômio necessidade x capacidade x proporcionalidade.
4. De acordo com o disposto no art. 1.699 do CC, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, se comprovada, de forma inequívoca, a alteração na condição financeira do alimentante, ou de modificação das necessidades do alimentando, ocorridas após a fixação da verba.
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil).
6. A simples alegação do alimentante de que está desempregado e de que não está em condições de arcar com o percentual arbitrado, por si só, não é motivo para redução da obrigação alimentar.
7. Não restando demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível não provida.
Tese de julgamento: "1.A alegação de desligamento de vínculo empregatício como também de precariedade de situação para arcar com os alimentos à filha, sem comprovação inequívoca, não tem o condão de alterar os alimentos fixados.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 229, da Constituição Federal; arts.1.703, 1.699, 1.694, § 1o, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1922688, 07092833820228070010, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1897683, 07105300720208070016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 10/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1898405, 07069568920238070009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1867091, 07166084620228070016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).